Tribunal: TJSP
Processo: 1510355-10.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Testemunhos colhidos em juízo aliados à confissão extrajudicial do sentenciado. Qualificadora do concurso de pessoas bem delineada, mormente porque demonstrada a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Testemunhos colhidos em juízo aliados à confissão extrajudicial do sentenciado. Qualificadora do concurso de pessoas bem delineada, mormente porque demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes, assim como a do emprego de chave falsa. Condenação bem lançada. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Pena-base redimensionada. Delito cometido contra vítima idosa. Artigo 61, inciso II, alínea "'h", do Código Penal. Circunstância agravante de natureza objetiva. Excepcionalidade configurada. Furto de veículo praticado aleatoriamente, na ausência da vítima, nada indicando a condição de idoso do proprietário do bem. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do sentenciado, ainda que prestada extrajudicialmente. Súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Compensação da aludida minorante com a agravante da reincidência. Regime inicial semiaberto corretamente eleito. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos porque socialmente não recomendável, tratando-se de apelante reincidente, condenado por crime hediondo. Artigo 44, §3o, do Código Penal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.